Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742230-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDA: ADRIANA LEANDRO DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO ASSINADO POR UM DOS GENITORES. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O OUTRO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de um dos genitores no polo passivo de execução de dívida contratual oriunda de prestação de serviços educacionais, com fundamento na inexistência de vínculo contratual entre o genitor requerido e a instituição de ensino, e ausência de integração prévia ao processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir a possibilidade de redirecionar a execução de dívida de serviços educacionais, contratada por apenas um dos genitores, contra o outro genitor que não participou da formação do título executivo e não integrou a relação processual desde o início. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 779, inciso I, do CPC estabelece que a execução deve ser dirigida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo, sendo inviável incluir como devedor parte que não participou da formação do título. 4. O artigo 265 do Código Civil prevê que a solidariedade não se presume, devendo decorrer expressamente da lei ou da vontade das partes, o que não ocorre na hipótese, uma vez que o genitor requerido não integrou o contrato de prestação de serviços educacionais. 5. O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o artigo 229 da Constituição Federal dispõem sobre o dever conjunto dos pais de sustento e educação dos filhos, mas não têm o condão de criar vínculo contratual ou obrigacional com terceiros. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, embora os pais possuam solidariedade material em relação aos deveres de sustento e educação dos filhos, tal solidariedade não é suficiente para responsabilização patrimonial em contrato firmado apenas por um dos genitores, sem prévia integração do outro ao processo. (Precedentes: AgInt no AREsp 2.226.771/SP; AgInt no AREsp 2.073.257/DF.) 7. A inclusão de novo sujeito no polo passivo de processo de execução exige sua integração ao processo desde o início, com a devida citação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 8. Ausente prova nos autos de que os genitores possuem vínculo conjugal ou de que o genitor requerido tenha contribuído para a formação do título executivo, torna-se inviável o redirecionamento da execução contra ele. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A inclusão de genitor não contratante no polo passivo de execução de dívida de serviços educacionais exige sua integração prévia ao processo e a existência de vínculo contratual entre ele e a instituição de ensino. 2. A solidariedade material entre os genitores para a educação dos filhos não gera, por si só, solidariedade contratual com terceiros na ausência de vínculo jurídico expresso. O recorrente alega violação aos artigos 1.566, 1.634, inciso I, 1.643, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos da Lei 8.069/90, requerendo a inclusão da recorrida no polo passivo da execução relativa à prestação de serviços educacionais, ainda que seu nome não conste no título executivo. Aduz que há solidariedade entre os genitores quanto à obrigação referente à educação dos filhos. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 1.566, 1.634, inciso I, 1.643, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos da Lei 8.069/90, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O posicionamento adotado pela Quarta Turma desta Corte é no sentido de que a solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina que responda patrimonialmente por dívida que apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente, tendo em vista que no caso há litisconsórcio necessário a obrigar que a demanda seja proposta obrigatoriamente em face dos dois genitores. (AgInt no REsp n. 2.083.801/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2760775, pelo Relator(a) Ministro MARCO BUZZI, Data da Publicação DJEN 06/03/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020